Tribunal: TJES
Processo: 5000833-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000833-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SANTOS SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA –
ENUNCIADO N. 380/STJ – AÇÃO REVISIONAL EM SEU LIMIAR – INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL EM FAVOR DO AUTOR – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Sedimentou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação de abusividade das cláusulas contratadas, não é capaz de inibir a caracterização da mora do devedor, sendo necessário que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea.

2)
Nos casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal, não sendo descaracterizada, tão somente, pelo ajuizamento isolado de ação revisional, nos termos do Enunciado nº 380/STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

3)
Ainda se encontra no limiar a ação revisional de contrato, tendo sido postergada, para após a réplica, a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência, o que descortina inexistir, até o presente momento, qualquer pronunciamento judicial em prol da suspensão dos efeitos da mora que, de resto, ensejou a propositura de ação de busca e apreensão em face do agravante.

4)
Não foi especificamente impugnada pelo agravante a presença dos requisitos indispensáveis à concessão de medida liminar na ação de busca e apreensão, tendo em vista que somente formula, subsidiariamente, pedido de sua revogação, o que enseja o seu indeferimento.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
José Carlos Santos Silva Almeida
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha (Id origem 34117375) que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
” ajuizada por
Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A
, deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de cédula de crédito bancário, que se encontra garantida por alienação fiduciária.

Em suas razões recursais (Id 7136369), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, por não reunir condições de suportar as despesas oriundas do processo;
(ii)
aplica-se a legislação consumerista a relação entre as partes, nos termos do Enunciado nº 297/STJ;
(iii)
a agravada se encontra no polo passivo da ação de revisão de contrato tombada sob o nº 5010048-23.2023.8.08.0035, na qual se discute o mesmo objeto da lide originária;
(iv)
há prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato por ele ajuizada, uma vez que a suposta mora decorre das discussões travadas na demanda revisional;
(v)
há entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a descaracterização da mora e o não cabimento do ajuizamento da ação de busca e apreensão quando o banco pratica comportamento contraditório com seu cliente, como a prática de ações no sentido de renegociação da dívida; e
(vi)
impõe-se a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida até o seu julgamento pelo Órgão Colegiado ou, sucessivamente, a revogação da medida liminar concedida no processo originário, de modo a restituir-lhe a posse do bem apreendido.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre a pretendida
suspensão da ação de busca e apreensão
diante da propositura pelo agravante de ação revisional de contrato, para tanto alegando a ocorrência de prejudicialidade externa (CPC/2015, art. 313, V, “a”), o que nem sequer foi objeto de análise no Juízo de 1º grau.

Pois bem. A matéria versada na petição que noticiou o ajuizamento de ação revisional de contrato e, ato contínuo, postulou a suspensão da ação de busca e apreensão (Id origem 32756933), protocolada no dia 23/10/2023, não foi abordada na fundamentação da decisão hostilizada – proferida no dia 21/11/2023 – porquanto se limitou ao deferimento da medida liminar diante da suposta comprovação dos requisitos indispensáveis à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Id origem 34117375).

Diante disso, a omissão por parte do Juízo de 1º grau quanto a análise do requerimento de suspensão do processo, por ser inegavelmente prejudicial ao recorrente, equivale ao próprio indeferimento do pedido, o que enseja o enfrentamento da matéria nesta Instância recursal.

Enfim incursionando na matéria, sedimentou-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o simples ajuizamento de ação revisional
, com a alegação de abusividade das cláusulas contratadas,
não é capaz de inibir a caracterização da mora do devedor
, sendo necessário que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea.

Isso porque, nos casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal, não sendo descaracterizada, tão somente, pelo ajuizamento isolado de ação revisional, nos termos do Enunciado nº 380/STJ: “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Apenas para ilustrar:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que o ajuizamento isolado de ação revisional não descaracteriza a mora (Súmula n. 380/STJ), havendo, para tanto, necessidade do reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

Com efeito, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS (Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), a SEGUNDA SEÇÃO estabeleceu que:

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA: a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

Dessa forma, para o sobrestamento da ação de busca e apreensão, é necessário o reconhecimento de abusividade de algum dos encargos exigidos no período da adimplência contratual, sendo insuficiente o mero ajuizamento da ação revisional (...)”

(STJ, REsp nº 1.893.064, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16/03/2022, DJe de 01/04/2022)

E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS DA NORMALIDADE. REGULARIDADE. PROSSEGUIMENTO.

1.
Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp nº 719.363/MA, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/08/2015, DJe de 10/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Órgão Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE E CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DESCABIDO – BUSCA E APREENSÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO – MORA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria manifesta-se no sentido de que não há prejudicialidade ou continência entre as ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e revisional.

2.
O C. STJ possui entendimento de que o simples ajuizamento da revisional não induz a suspensão da busca e apreensão, bem como que não há que se falar em sobrestamento se não houve o afastamento da mora
.

3.
Considerando que a decisão proferida na ação revisional proposta pela recorrente foi de indeferimento da liminar, faz-se presente os efeitos da mora, razão pela qual não há que se acolher o argumento de que a ação de busca e apreensão deve ser suspensa até o julgamento da demanda revisional
.

4. O fato de o contrato ser de adesão, bem como a alegação de que a aplicação da tabela price é ilegal não implicam a impossibilidade de determinação de busca e apreensão, porque a simples propositura da ação revisional com alegações de que o contrato é ilegal e deve ser revisado não gera impossibilidade do manejo da medida de busca e apreensão (Súmula 380, do C. STJ).

5. (...)

7. Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5013503-04.2023.8.08.0000, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado PJe 27/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO E IMPEDIMENTO A REMOÇÃO DO BEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AGRAVO IMPROVIDO.

1 - (...)

2 - As jurisprudências desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça já sedimentaram o entendimento de que,
por se tratar de ações com causas de pedir e objetos diversos, não há que se falar em conexão ou prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de revisão contratual
.

3 - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5001364-88.2021.8.08.0000, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado PJe 05/09/2021)

Em consulta ao andamento da aludida ação revisional de contrato, verifico que ainda se encontra em seu limiar, tendo a MMª Juíza – a mesma que prolatou a decisão recorrida – postergado, para após a réplica, a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência (
processo nº 5010048-23.2023.8.08.0035
, Id origem 25831732), o que descortina inexistir, até o presente momento, qualquer pronunciamento judicial em prol da suspensão dos efeitos da mora que, de resto, ensejou a propositura de ação de busca e apreensão em face do agravante.

No que tange a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
não foi especificamente impugnada pelo agravante a presença dos requisitos para tanto indispensáveis
, haja vista que somente formula, subsidiariamente, pedido de sua revogação, o que enseja a manutenção incólume da decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço do
agravo de instrument
o e lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.